Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processo : 0736587-37.2025.8.07.0000 DESPACHO No ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigível, o respectivo preparo, o que não foi observado na espécie. Atualmente, no âmbito da Justiça do DF, as custas judiciais e preparo podem ser pagos de duas formas: (i) por meio do Pix e (ii) dos cartões de crédito credenciados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). As duas modalidades oferecem maior celeridade e eficiência na vinculação do comprovante de pagamento aos autos de forma automática. No caso, o agravo de instrumento foi interposto em 29/08/2025 às 14:06, mas o pagamento do preparo ocorreu apenas em 01/09/2025 às 13:00 (id. 75726160). Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, o agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 02 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator